Tribunal: TJSP
Processo: 2126719-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação à penhora rejeitada. Justiça gratuita deferida apenas para o processamento do agravo de instrumento. Os arts. 49, § 1o, e 59, "caput", da Lei n. 11.101/2005 estabelecem que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação à penhora rejeitada. Justiça gratuita deferida apenas para o processamento do agravo de instrumento. Os arts. 49, § 1o, e 59, "caput", da Lei n. 11.101/2005 estabelecem que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Malgrado suspensa ou extinta a execução no que tange ao devedor principal, por força do processamento da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação, o direito do credor no tocante aos coobrigados fica preservado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é unânime em indicar a continuidade das execuções frente aos codevedores. Valores encontrados em conta corrente, não em caderneta de poupança ou conta-poupança. Inexistência de extratos demonstrando o viés salarial da quantia indisponibilizada ou em salvaguarda de capital para fazer frente a despesas familiares. Valor constrito que, embora diminuto, não chega a ser irrisório. Decisão mantida. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126719-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
agravantes EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA e LEONARDO PUCCI BURTI,
é agravado LA BELLA GASTRONOMIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000
Agravantes: Editora Gráficos Burti Ltda e Leonardo Pucci Burti
Agravado: La Bella Gastronomia Empresarial Ltda
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto n. 7451
Agravo de Instrumento.
Impugnação à penhora rejeitada. Justiça gratuita deferida
apenas para o processamento do agravo de instrumento. Os
arts. 49, § 1o, e 59, “caput”, da Lei n. 11.101/2005
estabelecem que os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Malgrado
suspensa ou extinta a execução no que tange ao devedor
principal, por força do processamento da recuperação
judicial ou da homologação do plano de recuperação, o
direito do credor no tocante aos coobrigados fica
preservado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que é unânime em indicar a continuidade das execuções
frente aos codevedores. Valores encontrados em conta
corrente, não em caderneta de poupança ou conta-
poupança. Inexistência de extratos demonstrando o viés
salarial da quantia indisponibilizada ou em salvaguarda de
capital para fazer frente a despesas familiares. Valor
constrito que, embora diminuto, não chega a ser irrisório.
Decisão mantida. Recurso desprovido. Prejudicado o
agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Editora
Gráficos Buriti Ltda e Leonardo Pucci Burti com a finalidade de modificação da r.
decisão, ora reproduzida às fls. 51/52, que rejeitou a impugnação à penhora.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a
impossibilidade de manutenção da penhora incidente na conta do codevedor
Leonardo, pois realizada em valor insignificante, não respeitando o limite
impenhorável de 40 salários mínimos nem observando a suspensão da execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
frente a aprovação do plano de recuperação judicial.
Preliminarmente, pedem a assistência judiciária gratuita.
Recurso recebido com parcial efeito suspensivo apenas para
evitar levantamento de valores até decisão final da controvérsia.
Contra a r. decisão que não deferiu a antecipação da tutela os
agravantes interpuseram embargos de declaração (fls. 393/401)
Os embargos foram rejeitados por decisão monocrática e contra
ela insurgiram-se os agravantes por meio do agravo interno (fls. 402/404 e
418/427)
Contraminuta às fls. 411/417.
É o relatório.
O inconformismo exarado neste agravo não vinga.
De início, defere-se o benefício da assistência judiciária gratuita
apenas para o processamento deste recurso. Cumpre observar que a questão da
gratuidade de justiça aos executados ainda não foi apreciada em Primeira
Instância, de modo que impossível a análise da matéria por este Tribunal, sob pena
de supressão de instância.
Enfrentam-se as demais questões recursais.
Afasta-se a alegação de que, com a aprovação do plano de
recuperação judicial da devedora principal, suspende-se a execução contra os
coobrigados.
Com efeito, os arts. 49, § 1o, e 59, “caput”, da Lei n. 11.101/2005
estabelecem que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Vale dizer, malgrado suspensa ou extinta a execução no que
tange ao devedor principal, por força do processamento da recuperação judicial ou
da homologação do plano de recuperação, o direito do credor no tocante aos
coobrigados fica preservado.
Por conseguinte, o processo executivo deve prosseguir em face
dos demais devedores, ora também agravantes, porquanto não atingidos pela
suspensão (ou extinção) do processo executivo.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no
Resp n. 1.333.349/SP, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado nos
termos do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015), sobre a
impossibilidade de suspensão/extinção da execução frente aos codevedores:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO, SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação
judicial
do
devedor
principal
não
impede
o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art,. 49, §1o, todos da Lei n.
11.101/2005. 2. Recurso especial não provido” (REsp
1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Órgão
Julgador: Segunda Seção, j. 26/11/2014).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Bandeirante:
“Execução
Título executivo extrajudicial (notas
promissórias rurais) firmado por sociedade empresária
e seus sócios, estes na condição de devedores
solidários
Suspensão da execução em relação à
devedora principal, em recuperação judicial Plano de
recuperação judicial que vincula o devedor e os
credores a ele sujeitos, não atingindo os direitos do
credor em relação aos coobrigados Prosseguimento
da ação em relação aos coobrigados, que devem
responder pela garantia prestada Inteligência dos
artigos 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 Recurso
provido”
(Agravo
de
instrumento
n.
2034039-33.2016.8.26.0000,
Relator(a):
Maurício
Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j.
04/05/2016);
“Agravo de instrumento - Embargos à execução -
Recebimento no efeito devolutivo - Recuperação
judicial da devedora principal não atinge as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000 -Voto no
6
obrigações do agravado - Inexistência dos requisitos
necessários à concessão do efeito suspensivo -
Recuperação judicial - Cabimento da suspensão das
ações intentadas somente contra a pessoa jurídica -
Prosseguimento das ações em relação aos devedores
solidários - Exegese da Lei n° 11.101/05 e do artigo
520, V, CPC - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento n. 0403540-45.2010.8.26.0000, Rel.
Miguel Petroni Neto, 20a Câmara de Direito Privado, j.
14/02/2011).
Igualmente, sem razão os agravantes quando afirmam a
impenhorabilidade do valor constrito.
Afinal, os recorrentes não se dignaram a trazer aos autos extratos
bancários demonstrando a origem do aludido montante nem a sua destinação.
Assim, não há que se falar em viés salarial ou em salvaguarda de capital para fazer
frente a eventuais despesas familiares.
A propósito, cumpre salientar que a soma indisponibilizada,
embora não expressiva, não chega a ser irrisória, além do que foi encontrada em
conta corrente e não em caderneta de poupança ou conta-poupança.
Portanto, tem-se que a quantia localizada em conta corrente (R$
1.151,72) pode ser penhorada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, resultando
prejudicado o agravo interno.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126719-32.2019.8.26.0000 -Voto no
7